Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700065-16.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALKYANNA MARQUES SOARES IMPETRANTE: JOSÉ ARAÚJO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Araújo da Silva Junior, em favor de Alkyanna Marques Soares, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que decretou a prisão preventiva da paciente e contra a que indeferiu o pedido de revogação, nos autos no 0726137-08.2020.8.07.0001 e no 0726136-22.2020.8.07.0001, respectivamente (ID 23614813, p. 2/4, e ID 22714158), referentes à ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001. Extrai-se dos autos da ação penal disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC recebeu denúncia anônima sobre a atuação de uma organização criminosa que “roubava bancos pela internet”, da qual seriam integrantes as pessoas de Glaydstone Godoy de Morais, Ana Flávia dos Santos Teixeira, Paulo Henrique França da Costa, Bruna Alves de Morais, Paulo Henrique da Silva Ferreira e Henlly Rego do Vale. Iniciada a investigação, colheram-se indícios da prática de crimes de furto mediante fraude, praticados pela internet, além do crime de lavagem de valores, com movimentação de vultosas somas em dinheiro, envolvendo um grande número de pessoas físicas, além de pessoas jurídicas, abertas com a finalidade de ocultar valores oriundos das atividades ilícitas. Ainda segundo a investigação, alguns integrantes da organização criminosa são responsáveis por emprestar contas bancárias para recebimento de valores fraudulentos, realizando saques em real e/ou em dólar, ou realizando transferências para integrantes da organização, enquanto outros ficam incumbidos de recrutar esses possíveis beneficiários do recebimento de fraudes. Em decisão datada de 10/09/2020, a autoridade impetrada prorrogou a interceptação do fluxo de comunicações de alguns telefones, deferiu os pedidos de interceptação de comunicações telefônicas de mais alguns prefixos e de quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados, determinou a suspensão de contas e serviços de pagamento em máquinas de cartão de investigados, deferiu a busca e apreensão em residência e empresas vinculados aos representados, determinou o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras vinculadas aos CPFs e CNPJs dos envolvidos, ordenou a quebra de sigilo dos dados cadastrais telemáticos de e-mails utilizados pela organização criminosa, bem como decretou a prisão preventiva de investigados (autos no 0726136-23.2020.8.07.0001). A prisão preventiva da paciente Alkyanna Marques Soares e de Fernando Godoy Moreira Dias, Renaulty Thomas de Souza Melo e Marcelo Nascimento da Silva foi decretada em 09/09/2020, nos autos do pedido de prisão preventiva no 0726137-08.2020.8.07.0001. O impetrante informa que a paciente foi presa preventivamente em 17/09/2020. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Tarcisio Barbosa de Paula, Emmanuel Hildemberg Nunes da Silva, Ildete da Silva da Mata, Lais Karolina Dantas Pinheiro, Marcelo Nascimento da Silva, Miguel Arcanjo dos Santos de Assis, Wellington Lopes da Silva, vulgo “Cowboy”, Adamo Carvalho de Araujo, Ariclenes Alves Seixas, Bruna Alves de Morais, Christian Rodrigues Soares, Eduardo Ribeiro Gomes, Glaydstone Godoy de Morais, vulgo “Doido”, “Êre”, “Greyd” e “Tokyo”, Henlly Rêgo do Vale, Jairo da Silva Rodovalho, Jaqueline Rodrigues da Cruz, Leandro Batista da Nunciação e Silva, vulgo “Gordão” e “Berlim”, Lucas Ribeiro Bragança, vulgo “Nerd”, Lucas Rocha da Cruz, Mailon Souza Oliveira, vulgo “Abimael”, Matheus Rodrigues da Cruz, vulgo “Kako”, Paulo Henrique da Silva Ferreira, vulgo “Big Big” e “Paulin”, Paulo Henrique França da Costa, vulgo “PH”, Paulo Vitor Peres da Paixão, vulgo “Barba”, Polyana da Silva Ferreira, Vanda Maria da Silva Freitas, a paciente Alkyanna Marques Soares, Fernando Godoy Moreira Dias, vulgo “Godoy”, Michael Noberto da Lima Silva, Franklin Barbosa Borges, Leila Cristina Santos Amarante e Renaulty Thomas de Souza Melo, vulgo “Tomate”. A denúncia descreve o crime de organização criminosa, bem como oito crimes de furto mediante fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais. O crime de organização criminosa é descrito na denúncia nos seguintes termos: “Em data inicial que não se sabe precisar até setembro de 2020, em diversos locais do Brasil, entre os quais Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo, ADAMO CARVALHO DE ARAUJO, vulgo “FRANGO”, ARICLENES ALVES DE SEIXAS, vulgo “SINGAPURA”, BRUNA ALVES DE MORAIS, CHRISTIAN RODRIGUES SOARES, EDUARDO RIBEIRO GOMES, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, vulgos “DOIDO”, “ERÊ”, “GREYD” e “TOKYO”, HENLLY RÊGO DO VALE, JAIRO DA SILVA RODOVALHO, JAQUELINE RODRIGUES DA CRUZ, LEANDRO BATISTA DA NUNCIAÇÃO E SILVA, vulgo GORDÃO e BERLIM, LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA, vulgo “NERD”, LUCAS ROCHA DA CRUZ, MAILON SOUZA OLIVEIRA, vulgo “ABIMAEL”, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “KAKO”, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, vulgo “BIG BIG” ou “PAULIN”, PAULO VITOR PERES DA PAIXÃO, vulgo “BARBA”, POLYANA DA SILVA FERREIRA, VANDA MARIA DA SILVA FREITAS, EMMANUEL HILDEMBERG NUNES DA SILVA e MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ALKYANNA MARQUES SOARES, RENAULTY THOMAS DE SOUZA MELO, vulgo “TOMATE”, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais. A reunião criminosa, duradoura e habitual na prática de crimes, composta por pelo menos 23 pessoas, era estruturalmente ordenada e se caracterizava pela divisão de tarefas. Seus membros ora atuavam dedicadamente ao seu encargo ilícito, ora revezavam-se nas funções. Alguns dos membros eram responsáveis pela obtenção e repasse das chamadas “Infos”, que são os dados de contas bancárias (dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações) obtidos das vítimas por meio de programas de computador criados para essa finalidade. A obtenção originária de tais dados compete ao programador (ou coder), que cria o programa para obter as informações bancárias (“Info”). A obtenção das “Infos” era o passo inicial para a prática dos furtos, já que somente a partir da obtenção prévia de tais informações era possível acessar as contas para, posteriormente, obter-se da vítima, se necessário, outra credencial de segurança – e.g. o QR Code para realizar as operações bancárias. Com essas informações fraudulentamente obtidas das vítimas, os criminosos acessavam a conta e realizam a subtração. Outros dedicavam-se ao recrutamento de titulares de contas bancárias dispostas a cedê-las, mediante o pagamento de uma comissão, para o recebimento dos valores subtraídos das contas das vítimas, sendo que, ora os próprios titulares operavam a conta, ora cediam o cartão e a senha para que o próprio recrutador fizesse a operação. As transferências da conta da vítima eram fracionadas entre vários titulares de contas de destino, a fim de dificultar a atuação dos órgãos de controle e facilitar os posteriores atos de lavagem. Parte dos membros também se incumbia de proceder à lavagem de capitais, seja repassando os valores das contas das pessoas que recebiam as quantias das vítimas por meio de pagamento de boletos, transferências bancárias e saques, ou simulação de compras via cartão em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online vinculadas a pessoas jurídicas do grupo (introdução e dissimulação/mascaramento dos ativos. As movimentações bancárias nas contas do grupo criminoso são absolutamente atípicas e sem qualquer lastro lícito. Nesse sentido, registre-se o teor do relatório técnico n° 001/2020/ (fls. 383 e ss. dos autos físicos), que, em levantamento sobre vínculos empregatícios e exploração de atividade empresarial dos envolvidos, revelou que nenhum dos integrantes possui qualquer atividade que justifique, minimamente, as vultosas quantias movimentadas. Do mesmo modo, as pessoas jurídicas vinculadas ao grupo criminoso se prestavam somente a mascarar a origem ilícita dos valores recebidos. As compras em máquinas pin pad dessas empresas eram simuladas e não revertiam em nenhum serviço prestado ou produto vendido. Os furtos eram praticados mediante fraude, consistente em obter fraudulentamente os dados bancários da vítima, via técnicas de informática e engenharia social, bem como em concurso de pessoas, haja vista a presença necessária de, ao menos, dois integrantes, o responsável pela realização da operação bancária que importava na subtração, e o titular da conta destinatária dos valores (na prática, verifica-se que mais de dois agentes participavam de cada empreitada). Reitere-se que a operação financeira propriamente dita não era realizada pela vítima, mas pelos criminosos. Esses, já dispondo dos dados necessários ao acesso à conta bancária (“Info”) e eventual credencial de segurança (e.g. QR Code), efetuavam a operação. Eram, portanto, os criminosos que efetivamente subtraiam da conta da vítima o valor. Ato contínuo à subtração, a quantia auferida era ocultada pela simulação de compras em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online, por saques de moeda estrangeira em terminais de autoatendimento ou por sucessivas transferências bancárias. [...]”. Em relação à paciente, a denúncia imputou a prática do crime de organização criminosa, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, individualizando sua conduta, conforme a seguir. Ainda foram atribuídos à paciente os crimes de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas e de lavagem de capitais, ambos por duas vezes, previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e do artigo 1o, §1o, inciso II e §4o, da Lei n.o 9.613/1998, nos seguintes termos: “DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] ALKYANNA MARQUES SOARES, por sua vez, integra a organização e atua em diversas frentes. É responsável por obter e manipular as máquinas de cartão nas quais são realizadas as compras simuladas com os valores subtraídos das vítimas, importante etapa no modus operandi dos crimes praticados pela organização. Teve participação ativa em, pelo menos, duas fraudes apuradas na presente investigação, as que vitimaram a Câmara Municipal de Aontada e o Condomínio Edifício Metropolis. Registre-se que ALKYANNA já fora presa por fatos semelhantes aos ora apurados em maio de 2019. Colocada em liberdade, voltou a praticar crimes menos de um mês depois, atuando novamente dos esquemas criminosos da ORCRIM, o que se comprova de um áudio de MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ, obtido das conversas deste com PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA, em 10 /07/2019. [...] 1. FURTO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS contra CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA e LAVAGEM DE CAPITAIS No dia 18 de julho 2019, em agência bancária de Amontada/CE, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ, ILDETE DA SILVA DA MATA, ALKYANNA MARQUES SOARES e TARCISIO BARBOSA DE PAULA, em concurso com outros indivíduos não identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, concorreram para a subtração, mediante fraude, da quantia de R$ 38.978,41 de CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, depositados na CC 7457-8, ag. 4159-9 do Banco do Brasil. Após a obtenção dos dados bancários da vítima, entre os quais número de conta, agência e senha de acesso (“Info”), mediante fraude consistente no uso de softwares maliciosos criados para essa finalidade e técnicas de engenharia social, os denunciados, acessados na conta bancária da vítima, realizaram a transferência para contas titularizadas por pessoas previamente recrutadas pela organização que, posteriormente, repassaram os valores aos demais integrantes da organização criminosa. Na sequência, de forma consciente e voluntária, em concurso, ocultaram e dissimularam a natureza, origem e localização dos valores subtraídos por meio de movimentações bancárias consistentes em saques ou transferências bancárias em valores que não chamariam a atenção imediata dos órgãos de controle, além de compras simuladas, ou aquisição de moeda estrangeira, dificultando a identificação da procedência dos ativos. As compras eram simuladas na medida em que os titulares das contas vinculadas a serviço de pagamento virtual e funções pin pad, não recebiam pela prestação de serviço ou venda de produtos, sendo que a operação servia apenas para mascarar a ilicitude e legitimar a utilização dos valores pela organização. [...] O valor da conta bancária da vítima foi subtraído e destinado à conta ILDETE DA SILVA DA MATA, que efetuou compras simuladas a débito e crédito em máquina Pin Pad vinculada a TARCISIO, bem como transferiu R$ 5.000,00 para Leonardo Fagundes Goncalves, conforme descrito no diagrama abaixo: [...] Desse modo, no dia 10 de julho de 2019, conforme diálogos do aplicativo WhatsApp, extraídos do aparelho de telefonia móvel pertencente a PAULO FRANÇA, MATHEUS envia a imagem do cartão e as credenciais (info) de ILDETE DA SILVA MATA para PAULO FRANÇA. No dia 18 de julho de 2019, conforme os mesmos diálogos do aplicativo WhatsApp, PAULO FRANÇA envia a informação bancária de ILDETE para GLAYDSTONE. Ato contínuo, GLAYDSTONE avisa que mandou a info para que o dinheiro seja transferido. Logo na sequência, às 11h14, GLAYDSTONE acessa a conta de ILDETE e mostra o saldo já com o valor da fraude. [...] Em resposta ao Oficio 614/2020 - DRCC, a STELO S/A informou que as compras feitas por ILDETE foram feitas no estabelecimento (máquina pin pad) registrada em nome de TARCISIO. O citado serviço de pagamento era operado por ALKYANNA: [...] 2. FURTO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS contra Condominio Edificio Metropolis e LAVAGEM DE CAPITAIS No dia 18 de abril de 2019, em agência bancária do Banco Santander, em Barueri/SP, POLYANA DA SILVA FERREIRA, ALKYANNA MARQUES SOARES, LEANDRO BATISTA NUNCIAÇÃO E SILVA, MICHAEL NOBERTO DA LIMA SILVA e GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS em concurso com outros indivíduos não identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, concorreram para a subtração, mediante fraude, da quantia de R$78.237,19 de Condominio Edificio Metropolis, depositada na CC 0000130027012, ag. 2056. Após a obtenção dos dados bancários da vítima, entre os quais número de conta, agência e senha de acesso (“Info”), mediante fraude consistente no uso de softwares maliciosos criados para essa finalidade e técnicas de engenharia social, os denunciados, acessados na conta bancária da vítima, realizaram a transferência para contas titularizadas por pessoas previamente recrutadas pela organização que, posteriormente, repassaram os valores aos demais integrantes da organização criminosa. Na sequência, de forma consciente e voluntária, em concurso, ocultaram e dissimularam a natureza, origem e localização dos valores subtraídos por meio de movimentações bancárias consistentes em saques ou transferências bancárias em valores que não chamariam a atenção imediata dos órgãos de controle, além de compras simuladas, ou aquisição de moeda estrangeira, dificultando a identificação da procedência dos ativos. As compras eram simuladas na medida em que os titulares das contas vinculadas a serviço de pagamento virtual e funções pin pad, não recebiam pela prestação de serviço ou venda de produtos, sendo que a operação servia apenas para mascarar a ilicitude e legitimar a utilização dos valores pela organização. [...] Pelo extrato do Banco do Brasil de POLYANA, foi possível verificar que, em um período menor que 30 minutos após o aporte do dinheiro subtraído, foi realizado saque, em terminal de autoatendimento na forma de moeda estrangeria, de USD 3.000,00 (três mil dólares), quatro saques no total de R$8.000,00 (oito mil reais), transferido R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) para a empresa J B Viagens Turismo, bem como foi feita uma simulação de compra no valor de R$2.400,00 (com o uso do cartão bancário em uma máquina de débito PAGSEGURO) no estabelecimento SONIA CABELOS, pertencente a ALKYANNA (fls. 99): [...]” Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, alegando não estar comprovada a materialidade do delito, pois a paciente não foi presa em flagrante e não há elementos que demonstrem a sua participação, tendo em vista que “não foi apreendido e nem bloqueado qualquer valor vultuoso em nome da paciente, nem tão pouco seu nome esteve associado como alguém que fazia parte da cúpula de alguma organização criminosa”. Aduz que “a paciente é tão somente um laranja, que teve seus dados utilizados para fins de recebimento de pequeno valor em dinheiro” e que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento para cercear a liberdade da paciente. Registra tratar-se de paciente primária, que foi presa em sua própria residência, com trabalho lícito como corretora e endereço certo, onde reside com sua família e, inclusive, com sua genitora que necessita de cuidados especiais que eram prestados pela paciente. Alega não se tratar de pessoa perigosa e não haver indícios de que a paciente esteja interferindo na produção de prova, sustentando que a sua liberdade não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, mostrando-se suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que a paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante termo de compromisso, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Intimado do despacho de ID 22749237 (ID 22816905), que determinou a juntada, no prazo de cinco dias, de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, da representação da autoridade policial e do requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva, bem como da denúncia, o impetrante quedou-se inerte, o prazo transcorreuin albis conforme se extrai do andamento processual destes autos. Pela decisão de ID 23178493, a petição inicial foi indeferida liminarmente, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno de Tribunal de Justiça, em razão da instrução deficiente. O impetrante peticionou sob o ID 23198467, requerendo a reconsideração da decisão de indeferimento liminar do writ (ID 23178492), alegando que o “habeas corpus encontra-se apto ao julgamento, inclusive a decisão recorrida foi devidamente juntada aos autos – ID 22714158”. O pedido de reconsideração foi indeferido (ID 23285187), diante da insuficiência da documentação juntada aos autos, mas deferido novo prazo para juntada da cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. O impetrante peticionou e juntou documentos, alegando não ser possível juntar a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, porque nos autos no 0726136-23.2020.8.07.0001 apenas consta a decretação da prisão de outros investigados (ID 23546829). Sustentou que a paciente está ilegalmente presa sem qualquer ordem de prisão. Despacho de ID 23552721 esclarecendo que, pelo ID 74121689 dos autos da ação penal na origem, tudo indica que a prisão preventiva da paciente foi decretada em um segundo momento, nos autos no 0726137-08.2020.8.07.0001 (indisponíveis para consulta desta 2a Instância), conforme consignado no despacho de ID 22749237. Pela petição de ID 23614812, o impetrante juntou a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos no 0726137-08.2020.8.07.0001 (ID 23614813, p. 2/4). É o relatório. Em atenção aos princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito e diante da juntada, ainda que extemporânea, da documentação necessária ao exame do writ, reconsidero a decisão de ID 23178493, para admitir o habeas corpus. Passo à análise do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da segregação cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas cominadas aos crimes dolosos imputados à paciente (organização criminosa agravada pelo emprego de arma de fogo, furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas e lavagem de capitais) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, a autoridade impetrada fundamentou a necessidade da decretação da prisão cautelar na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, e por conveniência da instrução criminal, existindo indícios de ocultação e destruição de provas. Por sua vez, em 14/12/2020, foi proferida decisão que apreciou e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, ao fundamento de que “os argumentos colacionados em nada alteram as razões expostas na decisão que decretou a prisão preventiva da ré”. Quanto ao fumus comissi delicti, observa-se a existência de elementos nos autos indicando que a paciente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais cometidos no Distrito Federal e em outros estados. As alegações de que a paciente “não integrava a cúpula da organização criminosa” e que era apenas “laranja, que teve seus dados utilizados para fins de recebimento de pequeno valor em dinheiro”, não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Os elementos informativos constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade do crime e os indícios de autoria em relação à paciente, haja vista que demonstram que ela supostamente seria responsável por obter e operar máquinas de cartão, nas quais eram realizadas compras simuladas com os valores subtraídos das vítimas, garantindo a obtenção e satisfação do produto do crime. De fato, consta da denúncia que a paciente “atua em diversas frentes. É responsável por obter e manipular as máquinas de cartão nas quais são realizadas as compras simuladas com os valores subtraídos das vítimas, importante etapa no modus operandi dos crimes praticados pela organização. Teve participação ativa em, pelo menos, duas fraudes apuradas na presente investigação, as que vitimaram a Câmara Municipal de Aontada e o Condomínio Edifício Metropolis.”. Além disso, a denúncia contempla imagens de mensagens trocadas pela paciente com o codenunciado Paulo França tratando de valores a serem “cobrados” nas máquinas de cartão e montante a ser sacado, além de ofício da empresa PagSeguro informando que ela foi contemplada em uma transação fraudulenta, de forma que constam dos autos elementos que indicam a sua participação nos delitos. O fumus comissi delicti também se evidencia pelo oferecimento e recebimento de denúncia imputando à paciente os delitos de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o, da Lei no 9.613/1998. Pelo contexto, há evidências suficientes, ao menos para fins de prisão preventiva, de que a paciente integra organização criminosa voltada para a prática de delitos de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais, de forma que as alegações da impetração devem ser examinadas pelo Juízo de primeira instância no momento processual oportuno. Presente o fumus comissi delicti, verifica-se, neste juízo de delibação, que a prisão preventiva da paciente está justificada para a garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração criminosa. Como bem destacado na decisão impugnada, os fatos imputados aos investigados são de extrema gravidade, a organização criminosa é bastante articulada e movimentava quantias consideráveis de valores, obtidos, ao que tudo indica, em fraudes bancárias. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar da paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ela e pelos codenunciados, contexto que, em princípio, revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “[...] PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.” (HC 193500, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-002 DIVULG 08-01-2021 PUBLIC 11-01-2021) “[...] 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de estelionato contra idoso e organização criminosa, para a garantia da ordem pública, mormente para interromper a atuação da organização criminosa e viabilizar a recuperação dos valores angariados ilicitamente, além de evitar a ocultação de provas, protegendo o meio social. [...] 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1289354, 07393577620208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a paciente responde a ação penal por crime previsto no artigo 171, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (0001108-71.2019.8.07.0020 – data do fato: 23/04/2019 – ID 22737216), na qual teve sua prisão preventiva revogada no curso do processo. Em relação à esse fato, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente registrou que “em consulta à folha de antecedentes penais dos representados, verifica-se que Fernando foi condenado por tráfico de drogas, por sentença não definitiva e Alkyanna presa recentemente por delito semelhante ao apurado nestes autos, tendo sido solta em maio. No entanto, há indícios de que as máquinas de cartão de crédito dela foram utilizadas após a soltura”. Tais circunstâncias evidenciam que a paciente reitera na prática de crimes e não se compromete com a liberdade provisória concedida no processo anterior, de modo que sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Por outro lado, constatou-se que há indícios de destruição de prova e possivelmente os membros da organização podem ter sido orientados a se desfazer de qualquer elemento probatório comprometedor, o que prejudicaria a instrução criminal. Ressalte-se que, conforme jurisprudência firmada, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Por fim, no que se refere às alegações de que a paciente seria imprescindível aos cuidados especiais de sua genitora, que tem glaucoma (ID 22714137), verifica-se não haver nos autos qualquer decisão da autoridade impetrada sob esse aspecto ou qualquer indicação de que tal tema tenha sido objeto de apreciação pelo Juízo a quo. Com efeito, necessário que eventual pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base em tal questão seja primeiramente formulado perante a autoridade impetrada, para que, somente em caso de indeferimento, seja inaugurada esta Instância, evitando-se, assim, indevida supressão de instância, que inclusive pode ser em prejuízo da paciente. Diante do exposto, acolho o pleito de reconsideração da decisão de ID 23178493 para admitir o habeas corpus e indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador